Tribunal: TJMT
Processo: 0045795-06.2012.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ZULEICA SIGARINI BASTOS

Número do Protocolo: 23501/2017
Data de Julgamento: 07-12-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDO EM EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DESPROVIDO.
1 - Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).
2 - Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Estado de Mato Grosso, até a data do efetivo pagamento. Portanto, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar o tema 810 do STF e 905 do STJ.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ZULEICA SIGARINI BASTOS

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos de Cumprimento de Sentença no. 45795-06.2012.811.0041 (código 791713), homologou os cálculos apresentados e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, do CPC.
Consignou que, os valores deverão ser atualizados da seguinte forma: Juros de mora no percentual de 0,5% ao mês da data de emissão das certidões até o efetivo pagamento; já a correção monetária, pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, desde a emissão até o efetivo pagamento.
Por fim, determinou a expedição de Ofício Requisitório ou Requisição de Pequeno Valor, em favor da Exequente.
O Estado de Mato Grosso, apresentou recurso de apelação às fls. 76/77-Verso, requerendo a reforma da sentença, em relação a aplicação da correção monetária e juros de mora, por entender que não estão em consonância com o entendimento adotado pelo STF e do STJ, quando determinou que o crédito da recorrida fosse atualizado aplicando o índice do IPCA.
Sustenta que, o índice aplicado na correção monetária em análise é a TR, na forma prevista no artigo 1o - F, da Lei no 9.494/97 com alteração dada pela Lei no 11.960/2009.
Requer, o provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de que seja determinado a fixação dos juros moratórios e da correção monetária, na forma prevista no art. 1o-F, da Lei no 9.494/97 com alteração da pela Lei no 11.960/2009 até o efetivo pagamento, e a inversão dos honorários de sucumbência arbitrados na sentença.
As contrarrazões, foram apresentadas às fls. 78/86, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (fls. 99-verso).
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Inicialmente, registro que, sendo a Exequente Servidora deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e, como é notório que o Tribunal de Justiça vem efetuando pagamento referente à URV, a seus servidores, determinei a expedição de ofício ao Departamento Financeiro desta Corte, solicitando informações acerca de possível pagamento efetuado em nome da Autora/Zuleica Sigarini Bastos – matrícula 5270.
Foram prestadas informações pelo DPP-Departamento de Pagamento de Pessoal e DAP-Departamento Auxiliar da Presidência, fls. 125/126, informando que; 1- em consulta ao sistema de Gestão de Pagamento de Pessoal-DPP, constatou-se que do início dos pagamentos de URV 11,98% em folha de pagamento (fevereiro/2009), até a presente data, não foi efetuado à Sra. Zuleica Sigarini Bastos – matrícula 5270, qualquer pagamento referente à URV, 11,98%, conforme as inclusas fichas financeiras; 2- em consulta ao Sistema de Pagamento de Precatório, não constatamos processo pendente de pagamento efetuado por meio de Precatório ou RPV, em favor da interessada Zuleica Sigarini Bastos – mat. 5270.
Pois bem.
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 45795-06.2012.811.0041 (código 791713), proferiu sentença nos seguintes termos:
[...]
Pois bem, a fim de evitar nova manifestação do requerido e promover a maior celeridade possível nos autos, impõe-se a homologação dos cálculos trazidos pelo requerido (fl. 58) e aceitos pela parte autora (fls. 61/62). Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados à fls. 58, e, via de consequência, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, do CPC. Ademais, tendo em vista o grande decurso de tempo desde a atualização do cálculo ora homologado (8-8-2012), remetam-se os autos ao Contador Judicial para atualização. Ressalta-se que os valores deverão ser atualizados da seguinte forma: Juros de mora no percentual de 0,5% ao mês da data de emissão das certidões até o efetivo pagamento; já a correção monetária, pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, desde a emissão até o efetivo pagamento. Por fim, determinou a expedição em favor da Exequente de Ofício Requisitório ou Requisição de Pequeno Valor.
[...]

Ressai dos autos que, a Requerente/Apelada é detentora do crédito no valor de R$ 14.488,61 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos) atualizado até 25-11-2011(fls. 17)
Relata que, o referido crédito é proveniente da diferença da conversão monetária da URV, decorrente da implantação do Plano Real, destacando que, à época da conversão deixou de ser computado o período de 20 a 31 de maio de 1994, o que ocasionara uma defasagem de 11,98% em sua remuneração.
Sustenta que, tal fato fora objeto de Ação Judicial proposta pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – Sinjusmat, em desfavor do Requerido/Apelante, o qual fora julgada procedente nos seguintes termos:
Isto posto, Julgo Procedente o pedido do autor para condenar o requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos dos filiados, dependentes e pensionista da autora o percentual de 11,98%. Tal incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, acrescidos de juros de mora de 6% a.a. a partir da citação e de correção monetária pelo INPC do atrasado a partir do termo inicial, conforme precedentes do Egrégio STJ e, via de consequência, Julgo Extinto o processo com resolução do mérito nos termos do art. 269, I, do CPC.

A referida sentença, foi confirmada em sede de Reexame Necessário e Apelação no 97685/2008, já transitado em julgado, cujo resumo segue transcrito:
(...) Correta, pois, a sentença singular, que não merece ser alterada em sede de reexame. Com estas considerações, harmonizado com a opinião do Parquet de Cúpula, nego provimento ao apelo voluntário manejado pelo Estado de Mato Grosso e ratifico a sentença, em sede de reexame.
À Unanimidade, improveram o recurso e ratificaram a sentença reexaminada. (...)

Sustenta que, embora a requerente não seja filiada ao SINJUSMAT, o Tribunal Pleno do E. TJMT já decidira sobre a questão, reconhecendo o dever de efetuar o pagamento da diferença em questão.
Relata que, inexistindo, portanto, meio administrativo para que a Requerente receba o seu crédito, não dispondo de título executivo judicial a executar o julgado que garante a incorporação de 11,98% a sua remuneração, resta buscar guarida ao Poder Judiciário, por meio da presente ação monitória provida de título representativo de dívida de decisão administrativa, que assegura a percepção respectiva, comprovando que é titular de saldo relativo a diferenças salariais da URV.
Requer, o recebimento do crédito relativo à diferença salarial da URV, perante o Requerido, reconhecido judicialmente a todos os servidores públicos do TJMT por força da ação no103/2006, a qual tramita pela 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.
Requer, ainda, a citação do Requerido para que efetue o pagamento do débito, devidamente corrigido e atualizado, no valor de R$ 21.366,45 (vinte e um mil trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), incluindo juros de mora de 6% a.a. e de correção monetária pelo INPC até o efetivo pagamento, ou para que apresente embargos no prazo legal.
O Juízo a quo proferiu a seguinte decisão:
[...]
O Estado de Mato Grosso, regularmente citado, opôs Embargos às fls. 49/56 e, na sequência, se manifestou por meio da petição de fls. 60, concordando com o pedido de convolação de mandado monitório em executório, para fins de Ofício Requisitório, no valor de R$ 15.109,29 (quinze mil, cento e nove reais e vinte e nove centavos). Às fls. 61/62 manifestou-se a Requerente concordando com o valor apontado pelo requerido, requerendo desta forma, a conversão da demanda em execução de sentença nos moldes do art. 730 do CPC. Ante a expressa concordância da Requerente à manifestação do Requerido apontando o valor a ser executado, CONVERTO o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se na forma do art. 730 do CPC, cujo valor da execução será de R$=15.109,29 (quinze mil, cento e nove reais e vinte e nove centavos). Cite-se o Requerido Estado de Mato Grosso para, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, apresentar embargos; devendo ainda, neste ínterim, informar a existência de débitos que preencham as condições estabelecidas no § 9o do art.100 da Constituição Federal, em consonância ao disposto pelo art.6o, da Resolução no. 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça. Expeça-se mandado.
[...]

DA APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Dos Juros e da Correção Monetária

Consoante ressaltado em suas razões recursais, às fls. 76/77-Verso, O Estado de Mato Grosso, requer a reforma da sentença, no tocante a fixação dos juros moratórios e da correção monetária, alegando que, o Magistrado a quo, determinou a aplicação do indexador do IPCA, para atualização monetária do crédito da Recorrida.
Relata que, apesar dos argumentos lançados na sentença, estes não estão em consonância com o entendimento do STF, nem do STJ, quando determinou que o crédito da recorrida fosse atualizado aplicando o índice do IPCA.
Sustenta que, o índice aplicado na correção monetária ora em análise, é a TR, na forma prevista no artigo 1o - F, da Lei no 9.494/97 com alteração dada pela Lei no 11.960/2009.
Por fim, requer a reforma da sentença determinando a fixação dos juros nos termos da Lei no 9.494/97, com alteração dada pela Lei no 11.960/2009, até o efetivo pagamento.
Pois bem.
No tocante aos juros e a correção monetária, impende destacar que, quanto a atualização dos débitos devidos, no julgamento do RE n. 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870947/SE, em repercussão geral.

[...] Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:
‘O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’
Assim, em conclusão, o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018). [sem negrito no original].

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.
Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) [Destaquei]

Dessa forma, quanto à correção monetária e os juros moratórios, devem-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação até a data do efetivo pagamento, o que foi determinado pela sentença confirmada pelo TJ/MT.
Portanto, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar o tema 810 do STF e 905 do STJ.
Ante o exposto, DESPROVEJO o apelo interposto pelo, Estado de Mato Grosso.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 7 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA